Tribunal: TJDFT
Processo: 0743225-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PEDIDOS DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDOS. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece da reiteração do pedido de indenização de danos materiais formulada em contrarrazões.
2. Se as evidências indicam que a manobra de marcha ré intentada pelo réu e a desatenção do condutor do Ford Ka foram as causas determinantes da colisão, deve ser prestigiada a sentença que julgou improcedentes o pedido inicial e o pedido contraposto.
3. Se a dinâmica do acidente, reconstruída pela narrativa das partes e corroborada pelas fotografias juntadas aos autos, demonstra que o autor, ao dar marcha ré para sair do estacionamento não observou o fluxo de veículos na via adjacente e o réu negligenciou o fluxo de automóveis a sua frente (ID 41719067 e 41719073), tem-se por ilididas tanto a presunção de culpa do motorista do veículo que colide na traseira quanto a do motorista do veículo em marcha ré.
4. Não incorre nas penas de litigância de má-fé a parte que atua no seu direito de recorrer.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas e os honorários que fixo em R$550,00.